Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-60.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003572-60.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGADO), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.089.406/0001-25 (EMBARGANTE), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- OMISSÃO POR ERRO DE PREMISA FÁTICA - ERROR IN PROCEDENDO
–INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
- ERRO MATERIAL SANADO
- RECURSO
PROVIDO APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO
.

1.
Diante da existência de erro material, deve ser sanado o vício.

2.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

3
. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO GUIMARÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E ADRIANO ARAÚJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
contra acórdão que
na Ação de Reintegração d Posse nº 1003572-60.2022.8.11.0044
, reformou
a sentença para ju
lgar procedente o pedido, a fim de reintegrar o apelante na posse da área objeto do contrato de arrendamento até cumprimento integral do contrato de arrendamento, que ocorre em 04-04-2025.

Em síntese, reclamam que o acórdão apresenta vício de omissão por erro de premissa fática, porque não observa que não se trata de alienação, mas adjudicação de imóvel rural, advindo de ord
em judicial
que jamais pode ser considerada como esbulho possessório
, o que atrai o artigo 26, VIII, do Decreto 59.566/66, com a extinção do suposto contrato de arrendamento pela perda do imóvel
; eleição de via inadequada pelo embargado
que deveria ter ajuizado Embargos de Terceiros na Comarca de Osvaldo Cruz-SP
; inobservância que o Wander não está na posse da Fazenda SD
desde 15-9-2022, quando os embargantes tomaram a posse do imóvel por força da ordem judicial oriunda da Carta Precatória nº 1002411-15.2022.8
.11.0044
.

Sustentam, ainda, erro material, porque indicou o número do Agravo de Instrumento 2187470-14.2021.8.26.0000 ao referir-se aos Embargos de Terceiro nº 1001705-27.2021.8.26.0407
, o que deve ser sanado.

Reclamam que o acórdão não poderia ter enfrentado questão que diz respeito a validade do contrato de arrendamento, deveria ter se limitado a verificar os re
quisitos da ação possessória. Dizem que
o acórdão adentrou sobre matérias não enfrentadas pelo juiz de origem, em violação aos
princípios
do contraditório, ampla defesa, vedação de decisão surpresa, porque
sobre as premissas adotadas, os embargantes não tiveram chance de se defender a contento.

Pedem o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios, a fim de
reconhecer que houve
error
in procedendo
para
determinar o retorno do processo à origem para que nova sentença seja
proferida
, ou, a manutenção da sentença
, ou, sejam sanados os vícios de omissão por erro de premissa fática
; declarar que a ação possessória constitui via judicial inadequada para se buscar o cumprimento do suposto contrato de arrendamento firmado pelo Embargado
, o qual deveria ter formulado tal pedido através de Embargos de Terceiro junto ao Juízo de Osvaldo Cruz/SP, sob pena de serem proferidas decisões conflitantes acerca do mesmo tema. Por fim, sej
a mantida a sentença de primeiro grau, considerando que a retomada da fazenda, pelo embargado,
implica em danos contra os embargantes
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 230979166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, corrijo o erro m
aterial presente no acórdão, para fazer constar como número correto e adequado os Embargos de Terceiros movidos por
WANDER REZENDE MARTINS em desfavor de CONSTRUTORA CAMPOY LTDA
., a fim de
que
no lugar de
2187470-14.2021.8.26.0000,
conste

1001705-27.2021.8.26.0407
.

A omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no decisum
e fatores externos, como documentos contidos no acervo processual e a interpretação que o litigante entende mais adequada aos seus interesses.

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

A decisão impugnada
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais a sentença não merece reforma.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através de prova
documental, restou reconhecido o direito do autor apelante, aqui embargado, de manter-se na posse do imóvel oriunda de contrato de arrendamento, até que atingisse seu termo (abril de 2025)
.

R
egistrou
de forma expressa que
a arrematação ou
adjudicação de imóvel penhorado importa apenas na entrega do bem, com outorga da posse direta e indireta, não tem o condão de extinguir o contrato de arrendamento rural,
nos termos do disposto no artigo 15 do Decreto nº 59.566/1966 e do artigo 92, § 5º da Lei nº Lei nº 4.504/1964.

Ponderou que, no caso, o contrato de arrendamento rural foi originalmente celebrado em 2002, anteriormente, portanto, à constituição da penhora sobre o imóvel realizada em 2021, de modo a atrair a incidência do disposto no art. 92, § 5º, da Lei nº 4.504/64.

Destacou que o provimento do recurso em nenhum momento importa desconstituir sentença/acórdão proferida nos Embargos de Terceiros
movidos pelo embargado
, junto ao j
uízo de Osvaldo Cruz-SP,

ao revés, busca,
apenas, garantir os direitos possessórios oriundos do contrato de arrendamento firmado com

o primitivo executado
, cuja vigência se encerra em 04-04-2025.

Não há, portanto, qualquer omissão por erro de premissa fática.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Por fim, também os embargos de declaração não se constituem como via adequado para corrigir eventual
error
in procedendo
, como defendem os embargantes.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão e contradição, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento da ação.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada, cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir”
((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO parcial aos declaratórios, apenas para sanar o erro material
,
a fim de
que no lugar de
2187470-14.2021.8.26.0000,
como número do
Embargos de Terceiros movidos por
WANDER REZENDE MARTINS
em desfavor de CONSTRUTORA CAMPOY LTDA., conste
1001705-27.2021.8.26.0407
,
sem alterar, portanto, o resultado do julgamento, cujo

acórdão
resta mantido
nos demais pontos recorridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024